Tribunal: TJSP
Processo: 2102860-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Indeferimento – Inexistência de elementos que demonstrem a real situação da posse exercida pela requerida – Necessidade da oitiva da parte contrária – Ausência dos requisitos autorizadores – Medida que poderá ser deferida mais adiante, após o estabelecimento do contraditório – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102860-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante KAIO
LUIS
PASSOS
ALMEIDA
DANTAS,
é
agravado
AGENCIA
DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL E SOCIOEC. EXCELSIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102860-50.2020.8.26.0000 -tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2102860-50.2020.8.26.0000
COMARCA - ITAPEVI
2o Ofício, Processo no 1002199-43.2020.8.26.0271
AGRAVANTE -
KAIO LUÍS PASSOS ALMEIDA DANTAS
AGRAVADA -
AGÊNCIA
DE
DESENVOLVIMENTO
LOCAL
E
SÓCIOECONÔMICO EXCELSIOR
V O T O No 31.818
IMISSÃO NA POSSE
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
Indeferimento
Inexistência de elementos
que demonstrem a real situação da posse exercida pela
requerida
Necessidade da oitiva da parte contrária

Ausência dos requisitos autorizadores Medida que poderá
ser deferida mais adiante, após o estabelecimento do
contraditório Decisão mantida.
Agravo não provido.
Em ação de imissão na posse, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de
urgência provisória (fls. 19/20).
Insurge-se o autor. Alega: a) instruiu a ação com vasta documentação,
em que comprovada decisão do TJSP que constatou a utilização de “laranja” pela
requerida, para perpetrar fraude com o objetivo de ser mantida na propriedade do
imóvel, tendo sido determinado judicialmente seu domínio sobre o imóvel; b) o
Juízo equivocadamente imputou-lhe a atividade de empresário e de que teria
confortável situação financeira; na verdade, é estudante e a afirmação é equivocada;
c) é inegável ser o proprietário do imóvel, pois foi alvo de clara fraude, reconhecida
pelo Tribunal; a denegação do direito de imissão na posse é mera hipótese de
discordância com o que já foi julgado.
Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão
agravada para que seja deferida a imissão na posse do imóvel.
A medida liminar foi indeferida às fls. 128.
Não houve manifestação da parte contrária, por ainda não ter ocorrido
sua citação, quando da interposição do recurso.
É o relatório.
1. Trata-se de agravo tirado contra a r. decisão que indeferiu a medida
liminar, em ação de imissão na posse, com as seguintes razões, no ponto interessante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102860-50.2020.8.26.0000 -tb-jcs
3
“(...) Trata-se de ação de imissão de posse. O autor alude que
é proprietário do imóvel, e que 'tem pessoas, que segundo informações
fazem a segurança do imóvel, e são colaboradores ou representantes da
agência, ora requerida, desta feita impossibilitando que o autor efetivasse a
posse de seu imóvel'.
“Indefiro a tutela provisória, pois não estão presentes os
requisitos do artigo 300 do CPC.
“Primeiramente, o autor não demonstrou que é efetivo
proprietário do imóvel. Menciona que foi determinado o registro da
sentença na matrícula do imóvel pelo Juízo da 1a. Vara Cível do Foro
Regional de Pinheiros, porém não trouxe aos autos a certidão da matrícula.
Por outro lado, o autor sequer esclarece no que consistiria a posse injusta da
ré, limitando-se a dizer que 'tem pessoas que fazem a segurança do imóvel',
o que é incompreensível, pois a inicial não esclarece nem mesmo o que
existe no lote, se é uma residência, ou se trata de um imóvel vazio.
“Sendo assim, além de indeferir a tutela provisória, por falta
de probabilidade do direito e porque não existe risco da espera do
provimento final, o autor também deverá emendar a inicial, esclarecendo os
fundamentos fáticos do pedido (como a ré exerce posse injusta), trazendo
aos autos a certidão de matrícula do imóvel.
“Por fim, causa bastante estranheza as negociações
consideradas nulas nos autos, observando-se que a requerida deu poderes à
genitora do autor para vender o imóvel a ele próprio, mas depois o imóvel
retornou à sua propriedade através de procuração outorgada a uma terceira
(...)”.
2. Na forma disposta no artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil de 2015, que trouxe nova sistemática processual à tutela provisória, será
concedida a tutela de urgência se constatada a presença de elementos que evidenciem
a probabilidade de o direito alegado vir a ser reconhecido na sentença final, e estiver
presente “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Se a medida foi
negada em primeiro grau, a antecipação da tutela recursal para esse fim (art. 1.019,
I), há de preencher as condições de deferimento.
O recorrente alega que sua propriedade é indiscutível, pois foi
declarada em decisão judicial transitada em julgado, pois vítima de fraude perpetrada
pela requerida.
Disso não há dúvida, pois o v. acórdão (fls. 30/38) que reformou a r.
sentença de 1o Grau (fls. 26/28), afirmou a propriedade do recorrente e determinou
lhe fosse outorgada a escritura e se procedesse a averbação de sua propriedade no
registro do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102860-50.2020.8.26.0000 -tb-jcs
4
Os elementos trazidos ao processo, contudo, não trazem notícia a
respeito da posse exercida pela ré, pois, como afirmado na r. sentença, “o autor
sequer esclarece no que consistiria a posse injusta da ré, limitando-se a dizer que
'tem pessoas que fazem a segurança do imóvel', o que é incompreensível, pois a
inicial não esclarece nem mesmo o que existe no lote, se é uma residência, ou se
trata de um imóvel vazio”. Essas circunstâncias, tornam imprescindível o
estabelecimento do contraditório, para que se possa ter um panorama mais concreto
da situação, evitando-se o ir e vir de medidas liminares, que muito mais tumultuam o
processo e mostram-se contraproducentes à finalização da controvérsia existente
entre as partes.
3. Nesse passo, não é conveniente, considerando a fase inicial do
processo, analisar questões de todo referentes ao fundo da causa, sendo a medida
mais prudente instaurar o contraditório, para municiar o feito com maiores e
melhores elementos de aferição.
Ressalte-se a possibilidade do reexame da questão, evidentemente, em
momento posterior, uma vez esteja melhor esclarecida.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente